Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705898-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO LOPES E LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOÃO ROBERTO LOPES E LOPES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0700765-30.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 224323438 do processo de origem): “Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por JOAO ROBERTO LOPES E LOPES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 2. O impetrante relata que foi aprovado no certame promovido pelos réus para o cargo de Agente Comercial no Distrito Federal, na 399a posição. 4. Aduz que, embora classificado no cadastro reserva, os réus planejam realizar novo concurso público, a erigir-lhe direito subjetivo à nomeação imediata. 5. Requer, assim, a título liminar, seja imposta aos réus obrigação de convocar o autor, junto aos demais integrantes do cadastro de reserva, para assumir o cargo em aberto, até que todos os candidatos do cadastro de reserva tenham sido devidamente convocados, antes da publicação de novo processo seletivo. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 8. Ainda segundo o referido diploma normativo, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. 9. Examinando detidamente os autos, verifico ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, sobretudo o relevante fundamento. 10. O col. Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge nos seguintes casos: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). 11. A hipótese narrada nos autos, na visão autoral, se subsome à terceira situação acima delineada. 12. Decerto, a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, mediante preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, malfere o direito constitucional à prioridade de nomeação insculpida no artigo 37, IV, da Constituição Federal. 13. Tal proceder representa, ainda, a disponibilidade de vagas e a necessidade do serviço, de modo a converter a expectativa de direito do candidato aprovado em direito de fato. 14. Contudo, a pretensão posta está ancorada em rumores de sites especializados em concurso público, os quais, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, não ostentam a higidez necessária a autorizar a concessão do pleito liminar. 15. Destaca-se, ainda, a imprescindibilidade da manifestação dos impetrados, de modo a confirmar ou infirmar a narrativa apregoada à inicial. 16. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido liminar. 17. Sem prejuízo, a assinatura digital colhida na procuração e na declaração de hipossuficiência que acompanham a inicial não atende ao disposto no artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006, que dá validade às assinaturas eletrônicas baseadas em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. 18. Ademais, nos termos do que dispõe o artigo 195 do CPC, "o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei." 19. Nestas condições, já é de ver que a assinatura da parte requerente não atende o requisito de autenticidade exigido em lei e, portanto, não pode ser aceita para fins de instrução do processo eletrônico. 20. Este juízo, de qualquer modo, está ciente de que a exigência de obtenção de certificado digital pela parte pode causar embaraço ao direito constitucional de acesso à Justiça, razão pela qual faculto à parte autora a regularização de sua assinatura nas peças de ID 224126232, p. 1-2, das seguintes formas: 20.1. Assinatura eletrônica da parte através de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. 20.2. Juntada de novo instrumento procuratório e declaração de hipossuficiência, com assinatura de próprio punho, acompanhada de documento de identificação. 21. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 22. Por fim, emende-se a inicial para adequar o pedido cominatório apenas ao autor, haja vista a impossibilidade de tutelar o direito de outros candidatos, conforme óbice imposto pelo artigo 18 do CPC. 23. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso.”. Em suas razões recursais (ID 68928737), afirma que foi aprovado no concurso para o cargo de Agente Comercial do Banco do Brasil, na posição 399. Informa que o concurso possui prazo de validade de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. Menciona que o prazo de validade do concurso está vigente, todavia, têm sido divulgadas, em meios de comunicação de credibilidade, notícias que indicam a realização de um novo processo seletivo pelo Banco do Brasil, destinados aos cargos de nível médio. Verbera que houve a prorrogação do contrato do Banco do Brasil com a Fundação Cesgranrio, que é a banca examinadora do certame, o que corrobora as notícias divulgadas de novo certame. Defende que, diante da iminência de um novo certame, o agravante pretende a convocação imediata dos candidatos integrantes do cadastro reserva aprovados conforme Edital n.o 01/2022 BB. Aduz que a convocação deve contemplar um número de candidatos equitativo ao número de vagas que será destinada ao novo certame. Verbera que estão sendo violados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Discorre sobre a expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados. Por fim, requer a concessão de liminar para impor aos réus a obrigação de convocarem o autor, e demais integrantes do cadastro reserva, para assumir o cargo para o qual ele foi aprovado, antes da publicação de novo processo seletivo. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 69044589 determinou que o agravante procedesse ao recolhimento do preparo ou formulasse pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício gratuita não havia sido deferido pelo juízo de origem até aquele momento. O agravante juntou os documentos de ID 69373679. É o relatório. DECIDO. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que há notícias consistentes de que será publicado novo edital para selecionar cargos de nível inicial na Carreira Administrativa do Banco do Brasil, em que pese o concurso anteriormente realizado esteja vigente. Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 161 fixou a tese de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”. Cumpre mencionar, ainda, que no julgamento do RE 598.099, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exceto se ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, havendo prova cabal dos fatos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob à sistemática da repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: Tema 784. O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311/ PI, relator Min. Luiz Fux). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não comprovou o seu direito à nomeação, uma vez que sequer há publicação de novo edital, além disso, não houve a nomeação de novos candidatos em detrimento do agravante. Verifica-se que o agravante fundamenta seu pedido em suspeitas de que haverá a publicação de novo edital, uma vez que fontes confiáveis estão divulgando referida notícia. Todavia, o fato é que não há divulgação de novo edital por parte do Banco do Brasil para provimento do cargo para o qual o autor foi aprovado. Trata-se , ao que tudo indica, de precipitação do agravante, que fundamenta seu pedido em ilações não comprovadas. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que não houve a convocação de novos candidatos em detrimento do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora